Tribunal: TCU
Processo: 014.766/2014-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
Recurso de revisão interposto por Hsa Empreendimentos e Construções Ltda contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 780/2024-TCU-Plenário Considerando que o recurso de revisão, conforme estatuído no art. 35, incisos I, II e III, da Lei 8.443/1992, deve ser fundado em erro de cálculo; falsidade ou insuficiência de documentos em que se tenha fundamentado o acórdão recorrido; e na superveniência de documentos novos com eficácia sobre a prova produzida; Considerando que o recorrente se limitou a invocar hipótese legal compatível com o recurso de revisão, sem, contudo, satisfazê-la materialmente; Considerando que não houve juntada de documentos novos; Considerando que os argumentos e teses jurídicas apresentados pela empresa representam elementos ordinários que somente justificariam o seu exame em sede de recurso de reconsideração; Considerando que, mesmo se superada a etapa da admissibilidade, não houve a nulidade da citação, dado que as notificações para apresentação de defesa foram efetuadas no endereço da empresa e de dois dos seus representantes legais e que, diante do insucesso nas tentativas, realizou-se a citação por edital; Considerando os pareceres uniformes da unidade técnica e do Ministério Público junto ao TCU pugnando pelo não conhecimento do presente recurso; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário , ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 35 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 288 do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres uniformes emitidos nos autos, em não conhecer do recurso e determinar o seu arquivamento, após comunicação ao recorrente do teor deste acórdão, bem como do exame de admissibilidade de peças 518, 519 e 520. 1. Processo TC- Processo 014.766/2014-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 031.702/2022-8 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 031.704/2022-0 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 031.701/2022-1 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 036.891/2023-1 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 027.439/2009-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.2. Responsáveis: Caio Mucio da Rocha Pascoal (XXX.023.424-XX); Cláudio Henrique Pessoa Porpino (XXX.917.404-XX); Hsa Empreendimentos e Construções Ltda (05.902.525/0001-36); Isabel Cristina Costa de Medeiros (XXX.923.614-XX); João Alves de Carvalho Bastos (XXX.172.704-XX); Marcos Fernando de Garcia Maia (XXX.762.364-XX); Maria Geruza Silva de Araújo (XXX.442.494-XX); Maria Jailene Franco de Carvalho (XXX.308.414-XX); Maria Solange Ferreira da Silva (XXX.328.904-XX); Maria do Socorro Veloso de Andrade Galvão (XXX.517.382-XX); Raniere de Medeiros Barbosa (XXX.411.574-XX); Sueldo Florencio de Medeiros Costa (XXX.595.544-XX); Walter Fernandes de Miranda Neto (XXX.706.004-XX). 1.3. Recorrente: Hsa Empreendimentos e Construções Ltda (05.902.525/0001-36). 1.4. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal do Natal - RN. 1.5. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.6. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.7. Relator da deliberação recorrida: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa 1.8. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Bancos Públicos e Reguladores Financeiros (AudBancos). 1.9. Representação legal: Brenda Jordana Lobato Araújo Teixeira (14389/OAB-RN), representando Walter Fernandes de Miranda Neto; Andreia Cunha Fausto de Medeiros (7266/OAB-RN), representando Maria do Socorro Veloso de Andrade Galvão; Larissa Brandao Teixeira (8.034/OAB-RN), representando Maria Geruza Silva de Araújo; Kennedy Lafaiete Fernandes Diogenes (5786/OAB-RN) e Shaolyn Cirino Barbosa de Moura (13323/OAB-RN), representando Raniere de Medeiros Barbosa; Gianfilipe Dantas Cecchi (12442/OAB-RN), representando Cláudio Henrique Pessoa Porpino; Caio Graco Pereira de Paula (1244/OAB-RN), representando Marcos Fernando de Garcia Maia; Maria Luiza Lira Formiga (11481/OAB-RN) e Werner Matoso Lettieri Leal Damásio (7749/OAB-RN), representando Maria Jailene Franco de Carvalho; Thyago José de Souza Lima (21550/OAB-PB), representando Hsa Empreendimentos e Construções Ltda; André Augusto de Castro (3898/OAB-RN) e Marcello Rocha Lopes, representando João Alves de Carvalho Bastos; Jaiane Rodrigues de Farias (12446/OAB-RN), representando Isabel Cristina Costa de Medeiros; Cristiane de Figueiredo Pinheiro (9327/OAB-RN), representando Meiriane Barata Moura; Thiago Costa Marreiros, Armando Roberto Holanda Leite (532/OAB-RN) e outros, representando Sueldo Florencio de Medeiros Costa. 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.